Tribunal: TJSP
Processo: 1050292-07.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1050292-07.2016.8.26.0100/50003, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO
PAULO, é agravada MARIA CRISTINA DE LACERDA ROZIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo Interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1050292-07.2016.8.26.0100/50003 - Voto no 36.143
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1050292-07.2016.8.26.0100/50003
COMARCA: SÃO PAULO (17a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE LACERDA ROZIN
VOTO No 36.143
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema
339). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO contra decisão que, em
ação
cominatória,
negou
seguimento
a
Recurso
Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Supremo Tribunal Federal
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE. Alega ausência
de similitude entre o caso concreto e o precedente
invocado. Aduz a existência de repercussão geral na
decisão
recorrida
e
competência
de
apreciação
exclusiva do E. Supremo Tribunal Federal. Assinala
deficiência na prestação jurisdicional, porque não
houve exame pormenorizado das alegações ou provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1050292-07.2016.8.26.0100/50003 - Voto no 36.143
3
carreadas
aos
autos,
com
violação
de
garantias
constitucionais, direito de defesa, do processo legal
e ao art. 93, IX, da CF, sendo de rigor a reforma do
decisum.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
Inadmitido
o
Recurso
Extraordinário,
sobreveio a interposição de ARE, mas o E. Supremo
Tribunal Federal devolveu os autos a esta Corte para a
aplicação do tema 339 (fls. 625/626).
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1050292-07.2016.8.26.0100/50003 - Voto no 36.143
4
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC,
sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo
Tribunal Federal.
Esgotadas
as
vias
recursais,
oportunamente, devolvam-se os autos ao juiz de origem.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1050292-07.2016.8.26.0100/50003 - Voto no 36.143
5
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO